Tribunal: TJES
Processo: 5006991-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006991-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAROLLYNE DOMINGOS

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DIANTE DE INDÍCIOS DE SUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Karollyne Domingos Rufino contra decisão da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na ação indenizatória movida em face de Vale S.A. e outros, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar a sua hipossuficiência financeira, apta a autorizar a concessão da gratuidade da justiça prevista nos arts. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira de pessoa natural é relativa, devendo o magistrado investigar a real condição econômica da parte e exigir comprovação quando houver indícios de suficiência, conforme orientação do STJ.

4. A decisão de origem observou o art. 99, § 2º, do CPC, ao determinar previamente que a autora apresentasse sua profissão e documentos idôneos para comprovar a hipossuficiência alegada.

5. O único documento juntado — extrato bancário de conta sem qualquer movimentação entre dezembro de 2023 e março de 2024 — é insuficiente para demonstrar incapacidade financeira, especialmente porque não reflete a realidade econômica da agravante e não se mostra verossímil como único registro de sua vida financeira.

6. A agravante não comprovou despesas extraordinárias aptas a indicar que o pagamento das custas iniciais comprometeria seu sustento ou de sua família, inexistindo elementos que infirmem os indícios de suficiência econômica.

7. A ausência de novos documentos no agravo impede o reconhecimento de alteração da situação financeira desde março de 2024, impondo-se a manutenção do indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, impondo-se à parte a apresentação de documentos idôneos quando houver indícios de suficiência econômica.

2. Extratos bancários sem movimentação e desprovidos de outras informações financeiras não constituem prova suficiente da incapacidade de arcar com os custos do processo.

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio ou familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.6.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006991-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: KAROLLYNE DOMINGOS
RUFINO

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAROLLYNE DOMINGOS

RUFINO
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
VALE S.A. E OUTROS
, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 13553408) aduz a recorrente, inicialmente, que o ato recorrido desconsiderou as provas trazidas aos autos acerca de sua hipossuficiência.

Sustenta ser necessária a concessão da benesse, sob pena de obstar o seu acesso à Justiça, considerando o elevado valor das custas iniciais.

Decisão de indeferimento da tutela antecipada recursal (id. 13599841).

Contrarrazões no id. 15869677 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

Acerca da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

“a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)" (REsp n. 1.450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).

Sob tal norte, o juízo
a quo
determinou a intimação da autora para que informasse a sua profissão e colacionasse os documentos suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência.

Cumprida a diligência, apresentou a agravante tão somente um extrato bancário de uma conta “agencia de negócios”, onde não consta nenhuma movimentação financeira entre dezembro de 2023 e março de 2024.

Ora, não se mostra crível que a recorrente, ainda que se declare “estudante”, não possua nenhuma movimentação financeira em sua conta-corrente no referido período, ou, ainda, que não possua uma conta pessoa física, de forma que a documentação acostada aos autos não se revela capaz de confirmar sua condição de hipossuficiente.

Ainda, o mesmo extrato bancário restou colacionado neste agravo, não havendo como se afirmar que a situação financeira da agravante não se modificou de março de 2024 até o manejo recursal.

Em paralelo, não foi revelada nenhuma despesa extraordinária capaz de obstar o pagamento das despesas processuais, em prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sendo mister a manutenção do indeferimento do benefício, sob pena de indevida utilização por aqueles que não preenchem os requisitos.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)